Tribunal: STF
Processo: RE 362675
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos
pressupostos de admissibilidade do recurso de revista encontra-se no
 âmbito infraconstitucional. Por essa razão, é incabível o recurso
extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.